Tribunal: STF
Processo: RE 773206
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). Ausência de identidade subjetiva. 4. Hipótese distinta da controvérsia do Tema 111 da repercussão geral (RE-RG 970.343) que versa a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do ADCT, incluído pela EC 30/2000. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados.